Tribunal: TJPA
Processo: 0009948-33.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00099483320188140401.
COMARCA: Belém.

AGRAVANTE: Luiz Alberto Marruaz Rodrigues (Márcio Fábio Nunes da Silva - OAB/PA 9612).
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO AGRAVANTE. PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.

Não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de apenados. Como bem delineado nos autos, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos réus pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Por outro lado, a defesa impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Luiz Alberto Marruaz Rodrigues contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB.

Em razões recursais, a defesa se contrapõe contra a decisão denegatória de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao agravante, bem como, de negativa de progressão antecipada para o regime o semiaberto (fls. 02/09).

A defesa aponta que o agravante se encontra com diversas doenças graves e que o estabelecimento prisional não tem meios para tratamento adequado, razão pela qual sua situação de saúde agravou-se nos últimos meses, diante da insalubridade do ambiente carcerário, em especial diante da pandemia do COVID-19, razão pela qual requer o deferimento do pedido de prisão domiciliar, afim de resguardar seu direito à saúde.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 22/24). O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (fls. 25).

Por fim, a Procuradora da Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 33/36).

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que seja concedido ao apenado o direito a prisão domiciliar por ser portador de diversas doenças graves, nos termos do art. 117, inciso II da LEP e nos termos do artigo 318 do CPP.

Adianto que não prospera o pedido, pois conforme Laudo Médico emitido por profissional de saúde do Sistema Penitenciário, verifica-se que embora seja o agravante portador de hipertensão arterial, o mesmo vem recebendo todos os cuidados necessários no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado e está fazendo uso de medicação necessária para o controle da pressão arterial.

Inclusive, a decisão exarada pelo Juízo das Execuções Penais, foi nesse sentido:
[...] como, destaco ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotados para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal. Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como os termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ, cumpre informar que a Vara de Execuções Penais da RMB, está avaliando a possibilidade de determinação de antecipação de progressão de regime, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado [...] Cumpre ressaltar que foram estabelecidos pela VEP/RMB, dois parâmetros para concessão de benefícios em virtude da situação de pandemia do coronavírus, sendo um relativo a progressão antecipada de regime, conforme estabelecido na decisão no 200023-53.8.14.0401, e o segundo critério de aplicação de benefícios relativos ao concessão do semiaberto harmonizado, conforme Portaria Ext. 01/2020. Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o (a) apenado (a) atende ao lapso temporal exigido pela portaria nº. 001/2020 GAB/VEP/RMB para a progressão de regime, visto que, alcança o benefício nos 12 (doze) meses subsequentes, contar da data da publicação da referida portaria (07/05/2020), ou seja, preencherá o requisito objetivo em 05/10/2020. No entanto, não possui o requisito objetivo previsto no item 1.2, "a" e "c", posto que foi condenado pelo delito de roubo majorado, praticado com violência ou grave ameaça contra a vítima e possui mais de uma condenação em execução, o que impede a concessão do benefício [...].

Assim, apesar da irresignação da defesa, entendo que não merece acolhida o pedido, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos apenados.

Como se vê na decisão supra transcrita, o Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, sendo a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida.

Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Por outro lado, o agravante não juntou qualquer documento que aponte estar o inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:
HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.
TJRS - HC nº 70084135458 - 5ª Câmara Criminal - Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608